Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707357-18.2023.8.07.0000 Agravante Adriana Moreira Amado Agravado Banco do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Moreira Amado contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 148647515 do processo de referência) que, na ação indenizatória n. 0739404-76.2022.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e de produção de prova testemunhal, nos seguintes termos (grifos nossos): Decisão saneadora no ID 145369828, fls. 190/192 que fixou o ponto controvertido e atribuiu à ré o ônus de comprovar o modo/forma pela qual foram realizadas as transações fraudulentas, se via internet ou pessoalmente (com aposição de chip e senha). No ID 147842463, fls. 194/197 a autora requer esclarecimentos, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, a fim de retificar a delimitação dos pontos controvertidos; consignar expressamente a inversão do ônus da prova; e deferir a produção de prova oral e documental. Pois bem. Não há esclarecimentos a serem prestados. Primeiro porque este Juízo consignou expressamente qual o ponto que entende controvertido e atribuiu, também expressamente, à parte ré o ônus de comprová-lo. Logo, não há necessidade de retificação ou consignação expressa da inversão do ônus da prova, porquanto a decisão é clara neste aspecto. Quanto à prova oral, por ora entendo desnecessária, já que a documental já foi deferida e os documentos, inclusive solicitadas pela autora, podem ser juntados espontaneamente pela ré, considerando que é interesse dela comprovar os fatos impeditivos do direito autoral. Em suma, após a juntada dos documentos determinados no saneamento e manifestação de todas a partes, este Juízo, como destinatário da prova, avaliará a satisfação ou não dos elementos para a formação do seu convencimento, oportunidade em que proferirá sentença ou dilatará ainda mais a fase probatória. Assim, indefiro os pedidos de ID 147842463, fls. 194/197. Aguarde-se o decurso do prazo concedido à ré. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 150275174). Aduz que ajuizou ação de indenização contra o Banco do Brasil S.A., ora agravado. Indica como causa transações fraudulentas realizadas por meio de seu cartão de crédito. Sustenta ter requerido ao juízo de origem a apresentação de “cópia da gravação que ensejou a autorização das transações, a fim de que as vozes fossem comparadas em Juízo e se contatasse o teor fraudulento das transações e, por conseguinte, a falha da Agravada em permitir que se realizassem. Pleiteou-se, também, a oitiva dos funcionários que atenderam a Agravante, principalmente do gerente que, ao atender a Agravante, reconheceu o teor fraudulento das transações”. Conta que a decisão saneadora fixou como ponto controvertido da lide “o modo como foram efetuadas as transações fraudulentas, nada decidindo sobre o pedido de apresentação de cópia da gravação referida e a oitiva testemunhal”. Afirma ter reiterado os pedidos anteriormente formulados, com base no art. 357, §1o, do Código de Processo Civil. Sobreveio a decisão agravada, na qual o magistrado considerou desnecessária a prova testemunhal e consignou ser incumbência da agravada a comprovação dos fatos impeditivos do direito da autora, ora agravante. Pugna pela reforma da decisão agravada para que “se intime o Réu para apresentar, nos autos, as gravações das ligações que ensejaram as autorizações das transações fraudulentas e se produzam todas as provas necessárias à resolução da controvérsia”. Diz que “as transações fraudulentas foram autorizadas por ligação telefônica em que golpistas se passaram pela Agravada. Essas circunstâncias foram reconhecidas por gerente da Instituição Agravada ao atender a Agravante, na ocasião em que ela buscou a resolução administrativa da questão”. Afirma ser imprescindível a produção da prova que postulou. Entende desarrazoado o indeferimento. Pontua que as provas pleiteadas elucidariam de maneira integral os fatos controvertidos. Colaciona ementas. Brada estar configurado cerceamento do seu direito de defesa. Conclui que “o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja determinado a apresentação, nos autos, da gravação, bem como seja deferida a oitiva dos prepostos do Banco Agravado, é medida que se impõe, sob pena de ocorrência de cerceamento do direito da Agravante de produzir provas, pelas razões e circunstâncias detalhadas alhures”. Ao final, requer “seja provido o agravo de instrumento para, reformando a decisão vergastada, determinar, nos termos do art. 1.015, inciso VI, do CPC, que o Banco Agravado apresente nos autos os áudios das gravações que ensearam a autorização das transações contestadas ora objeto de discussão e para deferir a produção da prova testemunhal.”. Preparo recolhido (Ids 44182184 e 44182185). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de produção de prova oral e determina a realização de perícia. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ademais, quanto às matérias objeto da decisão de saneamento e organização do processo, na forma do art. 357 do CPC, não há previsão de serem atacadas por meio da interposição de agravo de instrumento. Apesar disso, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Verifica-se, pois, que a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Confira-se: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Esse é o instrumento processual adequado e oportuno para discutir a decisão de saneamento. Superado tal prazo, sem a parte interessada pedir esclarecimentos ou ajustes, a decisão de saneamento, no que toca aos temas listados no art. 357 do CPC, se torna estável, mas não definitiva. A parte recorrente se insurgiu contra a referida decisão por meio da petição de Id 147842463 do processo de referência, nos termos que lhe faculta o mencionado dispositivo. A rejeição do pedido ocorreu por meio da decisão ora agravada, com fundamentação adequada para o exame das questões debatidas pela recorrente, uma vez que i) o juízo atribuiu expressamente à parte ré o ônus de comprovar o ponto controvertido; e ii) a prova oral foi provisoriamente indeferida, tendo em vista que pode ser substituída pela produção da prova documental e o magistrado, como destinatário da prova, poderá avaliar se proferirá sentença ou se dilatará a fase probatória. Este c. Tribunal de Justiça reiteradamente tem se manifestado sobre o descabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento, conforme se verifica dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, publicação: 27/02/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Processo: 07033569720178070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento: 19/9/2018, publicação: 15/10/2018). Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, dentre outras considerações, indeferiu a produção da prova testemunhal e indeferiu a inversão do ônus da prova em demanda qualificada como relação de consumo, porque considerou que o ônus da prova já recai naturalmente sobre a parte ré, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora. A agravante/requerente sustenta o cabimento do agravo de instrumento na previsão do art. 1.015, XI, do CPC (redistribuição de ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC), mas o mencionado dispositivo legal possui aplicação somente em relação às decisões que deferem e efetivamente promovem a redistribuição do ônus da prova, não sendo cabível o manejo do recurso quando a decisão não defere a inversão do ônus da prova, senão apenas explicita a distribuição estática do ônus da prova. De fato, conforme se extrai do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que não determina a inversão do ônus da prova. A toda evidência, verifico que o inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC. Concretamente, o i. juízo de origem não cuidou de redistribuição do ônus da prova, tampouco apreciou os requisitos estipulados pelo art. 373, § 1o, do CPC. Considerou tão somente que, por meio da distribuição estática do ônus da prova, esta já recairia naturalmente sobre a parte ré, ora agravada, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora. Nessa senda, a decisão saneadora que fixa a distribuição estática do ônus da prova não enseja recurso imediato, não podendo ser conhecido o agravo de instrumento fundado nessa circunstância. Com efeito, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação e distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do art. 373, I e II, do CPC, que assim dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, a toda evidência, verifico que o inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC, e não à regra inscrita no art. 373, I e II, do CPC, que dispõe sobre o ônus ordinário da prova. Confira-se a redação do art. 373, § 1o, do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Ademais, foi explicitado, no pronunciamento atacado, que a distribuição do ônus da prova seguiria a regra ordinária em relação ao que cabe à parte autora e à parte requerida, de modo que entendo se tratar de silêncio eloquente a omissão legislativa apontada no art. 1.015, XI, do CPC, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo art. 4o da LINDB. Não se insere, tampouco, no rol taxativo estabelecido pelo preceito legal a decisão interlocutória que tenha deferido o pedido de produção de provas, como é o caso da decisão impugnada no agravo de instrumento sob análise, que deferiu a produção de prova segundo o critério ordinário de distribuição para comprovação do vício construtivo alegado, com o fito de elucidar os pontos controvertidos fixados na ocasião. Portanto, não estando, igualmente, sob esta perspectiva, tal decisão inserida no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a situação dos autos. A parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia à recorrente sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. Ora, é de se afastar, inclusive, a verificação de interesse recursal no caso, pois a parte se insurge contra decisão que explicitamente impõe à parte ré/agravada a produção de provas para o deslinde da questão controvertida, de modo que nenhum dever se impõe à parte agravante, a quem é lícito, inclusive, reabrir a discussão futuramente em eventual recurso de apelação, caso não se veja vencedora. Sobre o tema, ilustra o seguinte aresto desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019) (grifos nossos) Portanto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Dessarte, verificada a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Sabe-se, ademais, que "(...) o magistrado é o destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes no processo, porquanto ele está investido na jurisdição estatal para resolver a lide submetida a julgamento, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos, para confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, nos termos do art. 371 do CPC. (...) No desempenho da função jurisdicional e atento às questões controvertidas debatidas pelas partes, o juiz deve deferir as provas úteis e necessárias à formação do convencimento sobre a demanda e indeferir as inúteis ou desnecessárias para a resolução do mérito processual, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. (...)" (Acórdão 1244247, 07123858320188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem que a decisão esteja inserida no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por agravo de instrumento. Resguarda-se, todavia, a faculdade de se a impugnar oportunamente como preliminar de apelação, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva, da falta de cognição imediata de sua suposta ocorrência, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, para a inversão do ônus da prova e a produção da prova testemunhal desejada pelo agravante, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo tribunal. Reconhecida, portanto, a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora